Tribunal: STF
Processo: AI 232107
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A controvérsia acerca da incidência de correção monetária
sobre os valores depositados em nome do trabalhador a título de FGTS
há de ser dirimida à luz da legislação infraconstitucional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.